Tribunal: TJSP
Processo: 2086882-23.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Desapropriação. Imissão na posse sem avaliação prévia. Impossibilidade. Recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de desapropriação deferiu a imissão provisória na posse do imóvel sem avaliação prévia, apenas com base no depósito da oferta unilateral da expropriante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste

Ementa:
Agravo de Instrumento. Desapropriação. Imissão na posse sem avaliação prévia. Impossibilidade. Recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de desapropriação deferiu a imissão provisória na posse do imóvel sem avaliação prévia, apenas com base no depósito da oferta unilateral da expropriante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a imissão provisória na posse pode ocorrer sem a prévia avaliação judicial e depósito do valor apurado, em observância ao princípio da justa indenização.
III. Razões de Decidir
3. A urgência da situação justifica a análise do agravo, pois a desocupação imediata do imóvel da agravante está em questão.
4. A imissão provisória na posse deve ser condicionada à prévia avaliação judicial, conforme o art. 5o, XXIV, da CF e o art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/41, para garantir a justa indenização.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso.
Tese de julgamento: 1. A imissão provisória na posse em desapropriações exige prévia avaliação judicial e depósito do valor apurado para garantir a justa indenização.
Legislação Citada:
Art. 5o, XXIV, da CF; Art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/1941.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2022619-79.2026.8.26.0000, Rel. Maurício Fiorito, 4a Câmara de Direito Público, j. 22.04.2026.
TJSP, Agravo de Instrumento 2278171-79.2025.8.26.0000, Rel. Ricardo Feitosa, 4a Câmara de Direito Público, j. 10.11.2025